Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011356-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 77.615.128/0008-60 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEOVANIR LOSSO LISBOA - CPF: 035.232.709-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 77.615.128/0008-60 (EMBARGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS SEM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E SEM INDICAÇÃO DE LOCAL DE DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.o 1.651/2013. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS (EMPRESA) E ACOLHIDOS (ESTADO DE MATO GROSSO).

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a constitucionalidade do Decreto Estadual n.o 1.651/2013.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição, como alegado pela empresa embargante; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, os argumentos da Empresa embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

4. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos declaratórios, quando utilizados como via de rediscussão do mérito. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, AgInt no AREsp 1528081/RJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA. (ID. 282422378) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 282357890), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011356-97.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pela embargante PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA., sendo o julgado assim ementado:

E M E N T A

Direito Ambiental. Embargos à execução fiscal. Auto de infração por comercialização de agrotóxicos sem autorização de importação e sem indicação de local de devolução de embalagens vazias. Legalidade e constitucionalidade do Decreto Estadual no 1.651/2013. Poder de polícia ambiental. Responsabilidade administrativa subjetiva. Princípio da precaução. Ônus da prova do degradador. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por empresa autuada administrativamente por comercializar agrotóxicos diretamente ao usuário final no Estado de Mato Grosso sem autorização de importação e sem indicar, na nota fiscal, local registrado para devolução de embalagens vazias, em desconformidade com o Decreto Estadual no 1.651/2013. Sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside na alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Estadual no 1.651/2013, bem como na suposta ilegitimidade da infração administrativa e no caráter confiscatório da multa aplicada.

III.
Razões de decidir

A Constituição Federal autoriza a competência suplementar dos Estados para legislar sobre a proteção ambiental, sendo legítima a regulamentação estadual que complementa a legislação sem extrapolar seus limites. O Decreto Estadual no 1.651/2013, ao exigir a autorização de importação e a indicação do local de devolução de embalagens vazias, não se mostra inconstitucional ou ilegal, pois encontra fundamento na Lei no 7.802/1989 e na competência estadual para fiscalização ambiental.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e a infração. No caso concreto, a infração decorreu do descumprimento de normas ambientais, devidamente constatado em processo administrativo regular, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa.

O princípio da precaução impõe a inversão do ônus da prova em desfavor do suposto infrator, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de dano ambiental ou irregularidade administrativa. No caso, a parte recorrente não comprovou qualquer ilegalidade na autuação impugnada.

A multa administrativa decorre do regular exercício do poder de polícia ambiental e foi aplicada em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual no 1.651/2013, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A competência dos Estados para legislar acerca da proteção ambiental é suplementar, bem como não ilegalidade ou inconstitucionalidade no Decreto Estadual no 1.651/2013, pois apenas regulamentou a Lei Estadual n.o 8.588/2006. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e submete-se ao princípio da precaução, cabendo ao autuado demonstrar a inexistência da infração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, VI e VIII; 225, § 3o; Lei no 7.802/1989, arts. 4o, 10 e 12-A; Decreto Estadual no 1.651/2013, arts. 7o, 41 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 743, Rel. Min. André Mendonça, j. 20.03.2024

Em suas razões recursais, a parte embargante PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA., sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão.

Afirma que,
“Na fundamentação, há expressa menção de que o Decreto 1.651/2013 é regulamentar e, portanto, visa detalhar dispositivos da Lei Estadual 8.588/2006. Desta feita, surge a seguinte contradição: como o objetivo do Decreto é detalhar lei em sentido estrito, não é possível que ele traga proposições além, aquém ou distintas daquelas previstas em lei”.

Quanto a omissão, alega que,
Toda a razão de decisão acerca da legalidade e constitucionalidade do Decreto 1.651/2013 gira em torno do ponto que somente decretos abstratos e gerais estariam sujeitos a controle concentrado de constitucionalidade e que tal texto encontra amparo na legislação estadual e federal, de modo a detalhar as disposições gerais das leis. Entretanto, o fundamento recursal principal é a extrapolação do contido no Decreto 1.651/2013 quando traz obrigações não previstas em lei e este fundamento não foi apreciado pelo Tribunal”.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso para sanar a contradição e omissão (ID. 282422378).

O ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta embargos aduzindo em síntese a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não teria majorado os honorários advocatícios (ID. 282357890).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, argui a ausência de hipótese de cabimento dos embargos, e, ao final pede pelo não conhecimento dos embargos e no mérito que sejam desprovidos (ID. 282705884).

Já a empresa PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA., apresenta contrarrazões, afirmando que já foi fixado honorários em sentença motivo pelo qual pugna pelo não provimento dos embargos (ID. 283074380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA. (ID. 282422378) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 282357890), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011356-97.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pela embargante PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA., não vislumbro os alegados vícios, uma vez que o
decisum
embargado entendeu que o Decreto Estadual n.o 1.651/2013 é legitimo e constitucional, e regulamenta a Lei Estadual n.o 8.588/2006.

Sendo assim, ficou registrado no acórdão:

“Assim, os dispositivos do Decreto Estadual no 1.651/2013 que exigem que o comerciante: (i) disponibilize ou indique na nota fiscal o local registrado junto ao INDEA/MT para recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e (
ii
) comercialize agrotóxicos diretamente ao usuário final no Estado de Mato Grosso somente mediante autorização de importação e declaração de aceite (art. 7o, alínea b, incisos IV e V) não são inconstitucionais ou ilegais, pois encontram fundamento na legislação federal.

A própria Lei no 7.802/1989 prevê em seu art. 10:

“Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos
arts
. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno”.

E no artigo 12-A, da Lei n.o 7.802/89, consta:

“Art. 12A. Compete ao Poder Público a fiscalização: (Incluído pela Lei no 9.974, de 2000)

I –
da
devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; (Incluído pela Lei no 9.974, de 2000)

II –
do
armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso I”.

Dessa forma, considerando que um decreto regulamentador tem como objetivo detalhar as disposições gerais da lei para facilitar sua aplicação em casos específicos, e que o Decreto Estadual no 1.651/2013 regulamenta a Lei Estadual no 8.588/2006, não se verifica qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade em seu conteúdo”.

Consigna-se ainda, que o Excelentíssimo Desembargador Deosdete Cruz Júnior (1o Vogal), manifestou no sentido de que:

“
Esta é uma
situação em que a norma local do Estado de Mato Grosso
vai além da Lei Federal n.
14.785/2023
que em seu
art. 41, § 3o
impõem a obrigação a pessoa jurídica
responsável
pela importação e no caso o Decreto Estadual
para quem adquirir.

De maneira que temos uma norma local que é mais protetiva sob o aspecto ambiental do que a Lei Federal e a nosso ver, de acordo com a
balizada
doutrina
ambientalista
não haveria nenhum problema em ser a legislação ambiental estadual mais rígida, conforme ocorreu no pres
ente caso.

Acompanho o voto da relatora”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão e contradição, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Outrossim, o ESTADO DE MATO GROSSO, argumenta que o acórdão encontra-se maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de majorar os honorários advocatícios.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (grifo nosso)

A respeito da majoração da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que esta é devida, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela empresa embargada, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em R$ 17.060,47 (dezessete mil e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, por estarem presentes os requisitos legais de admissibilidade. Contudo,
REJEITO
os embargos opostos por PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA., diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, e
ACOLHO
os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para
R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025